Tribunal: TJDFT
Processo: 0746352-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo DF contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso e manteve a condenação do juízo sentenciante. Sustenta o ente embargante que a implementação da GPS na folha da embargada ocorreu extrajudicialmente, desde fevereiro de 2024, o que não justificaria o acolhimento da sua pretensão.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há obscuridade no acórdão que manteve a obrigação do DF de implementar a GPS na folha de pagamento da servidora aposentada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão recorrido explicitou fundamentação específica no item 5, indicando que a implementação administrativa da rubrica relativa à GPS não impedia o julgamento do recurso. É que a provisoriedade da decisão administrativa justifica a análise do pedido pelo Judiciário. A Administração pode rever seus atos a qualquer tempo, sob o manto do poder de autotutela. Assim, embora tenha decidido pela implementação, nada impede que a mesma Administração volte atrás em sua decisão e afaste o pagamento da gratificação.
5. Nesse sentido, ainda que o DF tenha regularizado o pagamento, esse comportamento administrativo não é prejudicial ao julgamento da demanda.
6. Pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada obscuridade que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.